Tribunal: TJDFT
Processo: 0703662-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703662-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JUAN GONCALVES DIAS, L. G. D., LUANA STEPHANE GALDENCIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN GONCALVES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 55463890) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em face de JUAN GONÇALVES DIAS e outros ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de obrigação de fazer no 0717966-33.2023.8.07.0009, determinou à Agravante que se abstenha de cancelar o plano de saúde dos Agravados, mantendo-o com as mesmas condições contratadas e mediante o mesmo valor de contraprestação, com a emissão dos boletos mensais para pagamento, bem como e fornecimento integral dos serviços contratados originalmente no referido plano, até posterior deliberação do juízo em sede de sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor global de R$ 30.000,00, nos seguintes termos (ID 179136092 na origem): Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum, no qual formulado pedido de tutela de urgência, determinando à requerida que mantenha os autores vinculados ao plano de saúde contratado pelo primeiro requerente em razão do vínculo empregatício, emitindo os boletos respectivos e mantendo o fornecimento integral dos serviços correspondentes. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque a parte autora comprova a titularidade do plano de saúde fornecido pela ré (ID. 178298916), sendo que as carteiras demonstram tratar-se de plano empresarial - 8US50 TELEFONICA BRASIL S/A. Ademais, conforme dispõe o artigo 30, § 1o, da Lei 9.656/98, o "período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses". Considerando que, no momento, não há informação acerca do tempo de vínculo empregatício do autor, e de vínculo contratual com a ré, deve a requerida manter o referido plano até a resolução da presente lide, ocasião em que será avaliado o mérito da causa. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado, eis que o cancelamento do plano de saúde poderia ocasionar interrupção de tratamento da requerente menor. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Assim, é de se deferir o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar à requerida que se ABSTENHA DE CANCELAR o plano de saúde de JUAN GONÇALVES DIAS, LUANA STEPHANE GALDENCIO PEREIRA e L.G.D., MANTENDO-O, com as mesmas condições contratadas - plano 8US50 TELEFONICA BRASIL S/A -, mediante o mesmo valor de contraprestação, devendo, ainda, emitir os boletos mensais para pagamento pelo primeiro autor e fornecer integralmente os serviços contratados originalmente no referido plano, até posterior deliberação do juízo em sede de sentença; o descumprimento da presente decisão importará em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Intime-se a requerida para cumprimento imediato por publicação e por AR. No mais, recebo a inicial e a emenda, incluindo L.G.G e LUANA STEPHANE GALDENCIO PEREIRA no polo ativo. Cadastre-se o necessário. Ainda, DEFIRO a gratuidade de justiça aos três autores. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Observe-se que é possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, cite-se a parte requerida para apresentar contestação em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (art. 231, I, do CPC); advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado; observe-se que a citação poderá ser feita pelos meios admitidos em direito, inclusive por meio eletrônico (artigo 246 do CPC, com a redação da Lei n.o 14.195/2021), ficando desde já autorizada a citação por meio do aplicativo WhatsApp, caso requerida, sem necessidade de nova conclusão; caso necessária, igualmente, fica desde já autorizada a citação por carta precatória. Caso frustrada a primeira tentativa de citação, em atenção ao princípio processual da cooperação (artigo 6o, do CPC, que engloba a razoável duração do processo), determino a consulta de endereços nos sistemas informatizados disponíveis ao juízo; 1.1.1) após a consulta, promova a Secretaria a consolidação dos endereços não diligenciados; 1.1.2) após, expeçam-se os mandados de citação pertinentes. Esgotados os meios para citação da parte requerida, intime-se o autor para, querendo, requerer a citação editalícia, vindo os autos conclusos ao final. Em sequência, após a citação regular, e independentemente de nova conclusão: vindo contestação, intime-se a parte autora para apresentação de réplica; caso seja apresentada reconvenção, certifique a Secretaria se houve o recolhimento de custas, ou se foi requerida gratuidade de justiça, anotando-se conclusão na sequência. Decorrido o prazo para apresentação de réplica, sem necessidade de nova conclusão, promova a Secretaria a intimação das partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, especificarem provas que ainda pretendam produzir. Na ocasião, esclareça-se expressamente às partes, na certidão que impulsionar a especificação de provas, que os requerimentos de produção probatória, além de fundamentados com indicação dos fatos que desejam ver esclarecidos por elas, devem guardar pertinência com os pontos fáticos controvertidos da lide, sob pena de indeferimento. Ao final, ou caso a parte requerida, embora citada, não apresente contestação, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, caso seja hipótese legal de sua intervenção; após, venham os autos conclusos para decisão saneadora. Cumpra-se. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que houve o encerramento do contrato de trabalho do primeiro Agravado, segurado desde 2019, sendo que não oferta plano de saúde individual, razão pela qual não há como impor à seguradora a obrigação de promover a migração dos Agravados para plano individual ou familiar se esta não opera tal espécie de seguro. Invoca a Resolução Normativa no 438/2018, Resolução Normativa no 557/22 da ANS, Resolução Consu n. 19/99 e entendimentos jurisprudenciais, alegando, ainda, a necessidade de se observar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato para impedir o enriquecimento ilícito da contraparte. Insurge-se em face da multa fixada, que violaria o art. 537, §1o, I e o art. artigo 814, parágrafo único, ambos do CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. Em despacho constante no ID 55516336, essa Relatoria concedeu ao Agravante 5 (cinco) dias para que se manifestasse a respeito da tempestividade do presente recurso, o que foi devidamente realizado na petição constante do ID 55613251. As custas foram recolhidas (ID 55463897). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo, tendo em vista a manifestação da parte. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram recolhidas (ID 55463897). DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque o Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, os requisitos constantes do art. 1.019, I do CPC, não existindo nos autos maiores elementos que permitam observar a situação premente de risco, sobretudo em relação à manutenção de suas atividades, ou decaimento financeiro demonstrado minimamente. Não empreendeu a cotejo fático no sentido de evidenciar, no caso concreto, a temeridade que suscita genericamente, pois, de fato, existem questões complexas e que demandam dilação probatória mínima, como o imbróglio acerca dos mencionados boletos, que demandam maior debruçamento. Com isso, não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso. Em relação a tal, importa salientar que a via de cognição sumária exige a completude do acervo documental para fins de apreciação do pedido de concessão de efeito suspensivo, sobretudo diante desse alegado cenário de prejuízo genérico que esquadrinhou o Agravante. Nesse sentido, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e a urgência necessárias a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe sejam prejudiciais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se as partes Agravadas para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2024 16:19:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador